Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723297-60.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA REGINA GUSSO DE SOUZA APELADO: WELLINGTON SIQUEIRA DA COSTA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, bem como sobre possível inovação recursal em relação ao pedido de suspensão do feito, pois não apresentado na contestação. Brasília, DF, 17 de junho de 2025 13:04:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador